Tribunal: TJES
Processo: 5001392-21.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001392-21.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLAUBER TRANQUILO NOVELLI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PENHOR RURAL. DIALÉTICIDADE RECURSAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRADIÇÃO INTERNA. EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DE ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Clauber Tranquilo Novelli contra acórdão que, embora tenha reconhecido a ausência de impugnação específica pelo Banco do Brasil S.A. quanto ao fundamento central da sentença (dever legal de contratação do Seguro Penhor Rural), deu provimento à apelação da instituição financeira para reformar decisão que havia extinguido dívida oriunda de cédula de crédito pignoratícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição interna e violação ao princípio da dialeticidade ao reformar a sentença sem impugnação específica de seu fundamento central; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para declarar a nulidade do acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Verifica-se uma contradição interna no acórdão ao reconhecer a ausência de impugnação específica de fundamento autônomo da sentença e, ainda assim, reforma a decisão, violando a lógica interna do julgado.

4.
O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso na parte não devolvida, conforme o art. 1.013 do CPC.

5.
A ausência de devolução de fundamento autônomo da sentença implica preclusão e trânsito em julgado do capítulo não impugnado, vedando sua revisão pelo Tribunal.

6.
A decisão que ultrapassa os limites da devolução recursal incorre em julgamento extra petita, violando os arts. 141 e 492 do CPC.

7.
O Decreto-Lei nº 73/66 e o Decreto-Lei nº 167/67 impõem às instituições financeiras públicas o dever legal de contratar e manter seguro sobre bens dados em garantia pignoratícia.

8.
A instituição financeira, na condição de estipulante legal, não pode exigir prova de acionamento de seguro que deixou de contratar, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

9.
A confusão entre o PROAGRO e o Seguro Penhor Rural não afasta a responsabilidade legal do banco, pois possuem regimes jurídicos distintos.

10.
A ausência de contratação do seguro obrigatório pelo banco enseja a extinção da dívida garantida, conforme reconhecido na sentença.

11.
A existência de vício de contradição autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para restaurar a legalidade do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Configura contradição interna o acórdão que reconhece a ausência de impugnação específica de fundamento da sentença e, ainda assim, reforma a decisão recorrida.

2. A ausência de dialeticidade recursal impede o conhecimento do recurso quanto ao fundamento não impugnado, operando-se a preclusão.

3. Instituições financeiras públicas têm o dever legal de contratar seguro sobre bens dados em penhor rural, não podendo exigir prova de acionamento de cobertura inexistente por sua própria omissão.

4. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando constatado vício que compromete a validade do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, 1.022, I, II e III, 141 e 492; Decreto-Lei nº 73/66, art. 20, “d”; Decreto-Lei nº 167/67, art. 76.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CLAUBER TRANQUILO NOVELLI
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
deu parcial provimento
ao recurso da parte Embargante (em aclaratórios anteriores), para suprir omissão sem efeitos infringentes, mantendo a reforma da sentença na
Apelação Cível
interposta pela parte ora Embargada,
BANCO DO BRASIL S.A.
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA (PROAGRO). RESPONSABILIDADE PELA CONTRATAÇÃO DO SEGURO AGRÍCOLA. OMISSÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Clauber Tranquilo Novelli contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., reformando sentença que havia julgado procedente os embargos à execução e extinguido a dívida relativa à Cédula de Crédito Pignoratícia, sob a alegação de cobertura securitária obrigatória pelo Seguro Penhor Rural e PROAGRO. O embargante sustenta a existência de erro de fato e omissão quanto à responsabilidade do banco pela contratação do seguro obrigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre a alegação do embargante de que a responsabilidade pela contratação do seguro obrigatório seria do banco credor, nos termos da legislação aplicável ao PROAGRO e ao Seguro Penhor Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se omissão quando o acórdão deixa de enfrentar questão relevante suscitada pelas partes e necessária ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. A tese relativa à responsabilidade do banco pela contratação do seguro agrícola obrigatório não foi objeto de análise expressa no voto condutor, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para suprimento dessa omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.
4. A omissão, embora existente, não altera o resultado do julgamento, pois a legislação e a regulamentação do PROAGRO (especialmente o Manual de Crédito Rural, Capítulo 14) atribuem ao produtor rural, e não à instituição financeira, a responsabilidade substancial pela adesão ao seguro obrigatório.
5. O item 14-3-7 do MCR estabelece que a adesão ao PROAGRO deve ser formalizada no ato da contratação da operação de crédito e registrada no instrumento contratual, sendo o produtor o beneficiário direto da cobertura.
6. Não há obrigação legal da instituição financeira de contratar automaticamente o PROAGRO em favor do tomador do crédito rural, cabendo-lhe apenas orientar e formalizar a adesão, quando exigida (TJ-RN, AC nº 44140, j. 20.08.2009).
7. O Decreto-Lei nº 73/66 não atribui ao banco a responsabilidade pela contratação do seguro obrigatório, mas apenas o qualifica como possível beneficiário da apólice até o limite do crédito concedido, conforme interpretação sistemática dos arts. 20 e 21 do referido diploma.
8. Inexistindo comprovação de adesão válida ao PROAGRO ou de acionamento do seguro com base em sinistro ocorrido, mantém-se a validade da execução da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos parcialmente providos, apenas para suprir omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Omissão configurada quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto relevante suscitado pelas partes, mesmo que não altere o resultado da decisão.
2. A responsabilidade pela contratação e acionamento do seguro agrícola (PROAGRO) recai sobre o produtor rural, não cabendo à instituição financeira a contratação automática da cobertura.
3. A ausência de comprovação de adesão válida e de sinistro impede o reconhecimento de extinção da dívida garantida por seguro rural.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II e III; Decreto-Lei nº 73/66, arts. 20 e 21; MCR, Capítulo 14, itens 14-3-1, 14-3-7.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RN, AC nº 44140, Rel. Juiz Ibanez Monteiro, j. 20.08.2009.

Em suas razões recursais,
CLAUBER TRANQUILO NOVELLI
sustenta, em suma, que o acórdão padece de nulidade por violação aos arts. 1.013, 141 e 492 do CPC, alegando a ocorrência de julgamento extra petita. Aduz que houve contradição e violação ao princípio da dialeticidade, pois o Tribunal reconheceu que a instituição financeira não impugnou o fundamento central da sentença (o dever legal de contratar o seguro penhor rural), mas, ainda assim, deu provimento ao apelo do banco para prosseguir com a execução. Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja declarada a nulidade do acórdão, com a atribuição de efeitos infringentes, restaurando a sentença.

Apesar de intimada, a parte Embargada,
BANCO DO BRASIL S.A.
, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Após detida reanálise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante. O vício de contradição interna no acórdão Id 14513523 é manifesto e exige a atribuição de efeitos infringentes para restaurar a higidez processual.

O acórdão ora embargado reconheceu expressamente que o Banco do Brasil S.A., em seu recurso de apelação, não impugnou o fundamento central da sentença: a responsabilidade legal da instituição financeira pública pela contratação do Seguro Penhor Rural (Art. 20, "d", do DL 73/66).

Ficou consignado que o banco se limitou a discutir a ausência de prova do acionamento administrativo do seguro e a ocorrência de sinistro, ignorando a tese de que a própria ausência de contratação pelo estipulante legal gerou o dever de extinção da dívida.

Ao admitir que tal ponto não foi objeto de insurgência recursal e, concomitantemente, manter a reforma da sentença, este Colegiado violou o princípio da dialeticidade e o efeito devolutivo da apelação (
tantum devolutum quantum appellatum
), insculpido no art. 1.013 do CPC.

A ausência de impugnação específica sobre o fundamento autônomo da sentença impede o conhecimento do recurso naquela parte, operando-se a preclusão e o trânsito em julgado do capítulo não devolvido.

Nada obstante, houve erro de fato ao confundir as normas do PROAGRO com as do Seguro Penhor Rural.

Enquanto a regulamentação do PROAGRO (MCR, Cap. 14) atribui ao produtor a adesão formal, o Seguro de Bens Vinculados (Penhor), para instituições financeiras públicas, possui regramento específico no Decreto-Lei nº 73/66 e Decreto nº 61.867/67, que impõem o dever de contratação e manutenção do seguro.

Portanto, se o banco descumpriu o dever legal de contratar o seguro sobre o bem apenhado, não pode exigir do produtor rural a prova do acionamento de uma cobertura que sequer existia por omissão da própria instituição financeira.

O provimento do apelo do banco com base na "falta de prova de acionamento" ignorou que
a causa de pedir acolhida na sentença foi a falta de contratação do seguro obrigatório
.

Dessa forma, a nulidade do acórdão Id 10653342 deve ser reconhecida, uma vez que ocorreu um julgamento para além dos limites do recurso interposto, proferindo julgamento que viola a adstrição e a dialeticidade.
No que tange à parcela do recurso efetivamente conhecida (onde o Banco do Brasil sustenta a ausência de prova do acionamento administrativo e da ocorrência de sinistro), melhor sorte não socorre à instituição financeira.

Primeiramente, é imperativo destacar que a responsabilidade pela contratação e manutenção do seguro sobre os bens dados em garantia (penhor rural) em operações realizadas por instituições financeiras públicas é cogente, decorrendo de imposição legal direta prevista no art. 76 do Decreto-Lei nº 167/67 e no art. 20, "d", do Decreto-Lei nº 73/66.

Ao figurar como credora pignoratícia em cédula de crédito rural, a instituição financeira assume a condição de estipulante legal do seguro, equiparando-se ao segurado para fins de contratação e manutenção da apólice.

Nesse contexto, a tese defensiva do banco de que o apelado não comprovou o acionamento administrativo do seguro beira a reserva mental e viola o princípio da boa-fé objetiva. Ora, se o banco, na qualidade de estipulante, descumpriu seu dever legal de contratar o seguro obrigatório de bens vinculados (Seguro Penhor Rural), não pode agora exigir que o produtor rural comprove o acionamento de uma cobertura inexistente por culpa exclusiva da própria instituição credora.

Além disso, a confusão reiterada entre o PROAGRO e o Seguro Penhor Rural não aproveita ao apelante. Como já salientado, enquanto o PROAGRO possui regramento que exige adesão específica do produtor (Manual de Crédito Rural, Cap. 14), o seguro de bens dados em garantia é obrigação legal vinculada à própria natureza da instituição financeira pública e à garantia real constituída.

Dessa forma, restando incontroversa a omissão do banco na contratação do seguro obrigatório sobre a lavoura apenhada, a instituição financeira atrai para si a responsabilidade civil de indenizar o prejuízo sofrido pelo produtor.

Portanto, ainda que superada a barreira da dialeticidade em parte do apelo, o mérito recursal deve ser rejeitado, mantendo-se a sentença que reconheceu a extinção da dívida executada diante da conduta omissiva da instituição financeira.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
CLAUBER TRANQUILO NOVELLI
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para, reconhecendo a contradição e a violação ao princípio da dialeticidade e ao efeito devolutivo, atribuir-lhes
efeitos infringentes
para:
(1)
declarar a nulidade do acórdão Id 10653342;
(2) NÃO CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
quanto ao fundamento do Seguro Penhor Rural (falta de dialeticidade);
(3)
No mérito da parte conhecida do apelo,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os embargos à execução para declarar extinta a dívida referente à Cédula de Crédito Pignoratícia nº 40/03004-0.

Outrossim, ainda considerando a aplicação dos efeitos infringentes, majorar a verba honorária advocatícia devida pelo Banco Apelante, ora Embargado, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar